Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0717736-81.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ALISSON SILVA DOS SANTOS Agravado: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALISSON SILVA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 193483741), que deferiu pedido de penhora parcial do salário do devedor/executado, no percentual de 30% do salário líquido do executado em sede de execução de título extrajudicial no 0750133-30.2023.8.07.0001, admitindo a mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Em suas teses recursais (ID 58650761, págs. 1-16) informa que a decisão recorrida não está de acordo com a jurisprudência recente do STJ e deste TJDFT sobre o tema, pela relativização da regra da impenhorabilidade, sendo equivocada a decisão, apontando a ilegalidade do pensionamento, apresentando demonstrativo de sua situação financeira ressaltando sua incapacidade de suportar com mais de 15% de penhora em seus vencimentos mensais, sem comprometimento de seu mínimo existencial e sua dignidade enquanto pessoa humana. Aduz que a Lei Distrital 7.239/23 passou a regulamentar o mínimo existencial do consumidor de serviços bancários, havendo esgotamento da sua capacidade de pagamento. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora determinada, no percentual de 30% do salário líquido do agravante, até decisão final de mérito, ou determinando-se apenas uma única penhora do percentual determinado, o que pede seja mantido no julgamento do mérito, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (ID 59786126) após indeferimento da gratuidade de Justiça pleiteada e indeferida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso “prima facie” não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além dos arts. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial do credor, ora agravado, em razão dos créditos incontroversos pactuados na origem, corroborando o acerto da decisão combatida. Nesse sentido, prevista a mitigação do art. 833, § 2o, do CPC, em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Como reforço de fundamentação, colacionam-se- julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. Inexistência de elementos probatórios a corroborar o excesso ou a inadmissibilidade da excepcional penhora determinada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1518169/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) (Grifou-se); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, considerado o montante recebido mensalmente pelo agravante, sua renda líquida, superior a R$9.000,00 (nove mil reais), primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. O percentual de 30%, à luz de uma remuneração em torno de 9 mil reais líquidos não se mostra excessivo, uma vez ser incontroverso que recebeu altas quantias na forma pactuada em seu(s) empréstimo(s) e se não se pautou com prudência, não pode agora ser beneficiado por sua própria torpeza já que o credor tem o direito de ver o seu recurso quitado, apesar das irresignações suscitadas. Ademais, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravado a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em seu favor. Diante dessas constatações sumárias, não tendo sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores hábeis à concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, nos limites do pedido e com espeque no art. 995 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 06 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator